Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o entendimento consubstanciado pelo Superior Tribunal de Justiça, “É possível a cumulação da multa moratória em razão da falta de pagamento de aluguéis com a multa compensatória estipulada no contrato de locação em virtude da devolução do imóvel antes do prazo estipulado para o término da locação. Tais fatos geradores, por serem diversos, não configuram, bis in idem.” (AgRg no AREsp 388.570/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016).
2. Em execução de encargos de contrato de locação, não caracteriza bis in idem a incidência cumulativa da multa moratória, originada da mora pelo inadimplemento das obrigações avençadas, e da multa compensatória, advinda da rescisão antecipada do contrato e destinando-se a compensar o locador pelas perdas inerentes à resolução contratual, podendo, portanto, incidir cumulativamente.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.